Tribunal: TCU
Processo: 012.189/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7049/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.189/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Guedes Araujo (XXX.849.454-XX); Jaide das Chagas Silva (XXX.631.784-XX); Jose Marcio Rodrigues Martins (XXX.535.754-XX); Kerlania de Souza Ferreira (XXX.975.494-XX); Orleandro de Lima Silva (XXX.051.444-XX); Paulo Henrique Firmino da Silva (XXX.359.264-XX); Paulo Joaquim dos Santos Junior (XXX.055.884-XX); Raul dos Santos Ferreira (XXX.394.724-XX); Valdir Quintino dos Santos (XXX.744.624-XX); Wilames Germano dos Santos Oliveira (XXX.437.754-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.